Tribunal: TJBA
Processo: 8053972-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8053972-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ISABEL SA MIRANDA COQUEIRO

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE DADOS CAPAZES DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I) A declaração de pobreza para a obtenção da gratuidade de justiça goza de presunção
juris tantum
, podendo ser ilidida por prova em sentido contrário.

II) Em análise dos documentos colacionados aos autos, conclui-se que o recolhimento das custas processuais, no caso sob exame, não tem o condão de onerar a Impetrante, ora Agravante, em demasia ou prejudicar a sua subsistência, sendo impositivo, à míngua dos pressupostos legais para a concessão do benefício, o indeferimento do pedido de gratuidade. Ademais, na decisão de ID 70619225 foi deferido o parcelamento das custas em três vezes.

Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº 8053972-88.2024.8.05.0000, sendo Agravante
I
SABEL SÁ MIRANDA COQUEIRO
,
e Agravados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os
Desembargadores
componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos do voto condutor
.

Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA